Tribunal: STF
Processo: ARE 1506813
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Trata-se de recurso interposto por João Manoel Ferreira contra r.sentença que julgou improcedente pedido por si deduzido em face da Prefeitura Municipal de Tietê visando sua reforma - E razão lhe assiste eis que sustenta ser lesiva a exclusão do pagamento da gratificação por atividades especiais- GAE - Afirma que a GAE, que vinha sendo paga há anos pelo Município, incorporou ao salário nos termos do artigo 457, § 1º da CLT, de maneira que qualquer alteração somente poderia ocorrer com o seu consentimento e ainda desde que não causasse prejuízo (art. 468 da CLT), sob pena de caracterizar, inclusive ofensa ao artigo 7º, VI da CF (irredutibilidade salarial), na medida que, ao incorporar no salário, retirando-a, acabou por reduzi-lo. Aponta violação aos arts. 7º, IV, da Constituição da República e 457, § 1º, e 468 da CLT, contrariedade à Súmula 51 do C.TST – De acordo com entendimento já antes firmado pelo C.TST, ao contratar sob o regime da CLT, como no presente caso, o ente público se equipara ao empregador privado em direitos e obrigações - Assim, a revogação da Lei Municipal 3.048/2009 pelo art. 74 da Lei Complementar 13/2014 que suprimiu o pagamento da gratificação GAE, configurou alteração lesiva do contrato de trabalho e violação do art. 468 da CLT após o ora recorrente haver percebido tal gratificação por cerca de quatro anos e, após sua supressão da parcela, não houve notícia de modificação das condições de trabalho – A gratificação integra a remuneração do recorrente para todos os efeitos, não sendo aplicável ao caso a norma posterior, nos termos da Súmula 51, I, do C.TST do seguinte teor: "As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento", ou seja, não poderia retroagir para atingir a esfera jurídica de direitos do recorrente em relação ao contrato de trabalho já antes existente entre as partes – Por conseguinte, de rigor o restabelecimento do pagamento da GAE em favor do recorrente – Posto isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para efeito de restabelecer a percepção pelo autor da GAE no percentual antes disciplinado em seu favor desde sua indevida cessação, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação - O pagamento das diferenças devidas deverá ser atualizado monetariamente desde a data do vencimento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) até 08 de dezembro de 2021. Os juros moratórios incidem a partir da citação até 08 de dezembro de 2021, nos índices aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º F da Lei 9.494/97, com a redação pela Lei 11.960/09) - Os valores devidos a partir de 09 de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária e remuneração do capital, serão atualizados somente pela taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), conforme a Tabela Emenda Constitucional 113/2021 - Sem condenação em honorários ante o provimento recursal” (eDOC 12 – ID: d37862da, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de previsão legal que ampare o pagamento da gratificação de atividades especiais. 



    Alega-se que o recorrido [t]eve o direito reconhecido ao recebimento e incorporação aos seus vencimentos da gratificação “GAE”, instituída pela lei 3.048/2009 (...), mas que (...) tal lei foi revogada expressamente pelo art. 74 da Lei Complementar Municipal 13/2014, deixando de existir sua previsão legal (eDOC 13 – ID: v, p. 4).



    Aduz-se, ainda, que o deferimento de verba não prevista em lei está vedado ao Poder Judiciário, por força da Súmula Vinculante nº 37 do STF, a qual, nesse particular, impede a invocação da Súmula nº 51 do C. TST, para o acolhimento de pretensões formuladas por servidores públicos (eDOC 13 – ID: v, p. 8).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público municipal. Restabelecimento de gratificação por atividades especiais (GAE). Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Necessidade de reapreciação de legislação municipal. Impossibilidade. Súmula STF 280. Ofensa reflexa à Constituição. – Requer-se o não conhecimento do agravo” (eDOC 26 - ID: 3452854f, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido foi o julgamento do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 41 da repercussão geral, conforme acórdão assim ementado:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE 971192 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 782465 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.05.2019 – grifo nosso)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o ente público, ao contratar sob o regime da CLT, se equipara ao empregador privado em direitos e obrigações e que a revogação da Lei Municipal nº 3.048/2009 pelo art. 74 da Lei Complementar nº 13/2014, suprimindo o pagamento da gratificação GAE, configurou alteração lesiva do contrato de trabalho, com a redução indevida da remuneração do trabalhador. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “E razão lhe assiste eis que sustenta ser lesiva a exclusão do pagamento da gratificação por atividades especiais- GAE - Afirma que a GAE, que vinha sendo paga há anos pelo Município, incorporou ao salário nos termos do artigo 457, § 1º da CLT, de maneira que qualquer alteração somente poderia ocorrer com o seu consentimento e ainda desde que não causasse prejuízo (art. 468 da CLT), sob pena de caracterizar, inclusive ofensa ao artigo 7º, VI da CF (irredutibilidade salarial), na medida que, ao incorporar no salário, retirando-a, acabou por reduzi-lo. Aponta violação aos arts. 7º, IV, da Constituição da República e 457, § 1º, e 468 da CLT, contrariedade à Súmula 51 do C.TST – De acordo com entendimento já antes firmado pelo C.TST, ao contratar sob o regime da CLT, como no presente caso, o ente público se equipara ao empregador privado em direitos e obrigações - Assim, a revogação da Lei Municipal 3.048/2009 pelo art. 74 da Lei Complementar 13/2014 que suprimiu o pagamento da gratificação GAE, configurou alteração lesiva do contrato de trabalho e violação do art. 468 da CLT após o ora recorrente haver percebido tal gratificação por cerca de quatro anos e, após sua supressão da parcela, não houve notícia de modificação das condições de trabalho – A gratificação integra a remuneração do recorrente para todos os efeitos, não sendo aplicável ao caso a norma posterior, nos termos da Súmula 51, I, do C.TST do seguinte teor: "As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento", ou seja, não poderia retroagir para atingir a esfera jurídica de direitos do recorrente em relação ao contrato de trabalho já antes existente entre as partes – Por conseguinte, de rigor o restabelecimento do pagamento da GAE em favor do recorrente – Posto isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para efeito de restabelecer a percepção pelo autor da GAE no percentual antes disciplinado em seu favor desde sua indevida cessação, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação” (eDOC 12 – ID: d37862da, p. 2-3)  



    Assim, verifica-se que, no caso, houve a unificação da regulamentação dos regimes jurídicos dos agentes públicos do Município de Tietê pela Lei Complementar nº 13/2014 que, em seu art. 1º, institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores públicos da administração direta e indireta da Prefeitura de Tietê, estabelecendo que tais agentes públicos serão regidos por aquele Estatuto Geral dos Servidores Públicos.



    Dessa forma, no que se refere à garantia à manutenção do regime jurídico anterior, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que, segundo orientação desta Corte constitucional, não subsiste direito adquirido à manutenção da gratificação cujo novo regime extinguiu expressamente.



    Além disso, registro que o Supremo Tribunal Federal, tratando de controvérsia semelhante à hipótese dos autos, firmou orientação no sentido de que não encontra amparo constitucional a pretensão de transpor para o novo cargo, vantagens remuneratórias a que o titular fazia jus quando do exercício do cargo de origem, uma vez que a junção de vantagens de dois regimes implicaria a criação de um sistema híbrido. 



    A repercussão geral da matéria foi reconhecida por ocasião de julgamento do RE 587.371 (tema 473), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2014, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PRETENSÃO DE CONTINUAR PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILIDADE. 1. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. 2. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes. 3. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias). 4. Assim, não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”  



    Desta orientação divergiu o acórdão recorrido, notadamente ao considerar que a Gratificação de Atividades Especiais - GAE, prevista na Lei nº 3.048/2009, expressamente revogada pelo art. 74 da Lei Complementar nº 13/201, deveria possuir ultratividade ante a sua extinção do ordenamento jurídico, tendo em vista a previsão, no art. 468 da Consolidação da Leis do Trabalho, de que Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 



    Efetivamente, ao assim proceder, o Tribunal de origem não só reconheceu o direito adquirido ao regime jurídico anterior, que previa o direito ao recebimento da GAE, como criou um regime híbrido em favor do agente público, posto que sustentou o direito à incorporação dos valores em norma presente na CLT, em hipótese que a carreira do servidor possui regime próprio com normas específicas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO.PRECEDENTES. DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 494075 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2009 - grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MIGRAÇÃO PARA OUTRA CARREIRA. MANUTENÇÃO DOS QUINTOS INCORPORADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 587.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido à manutenção do recebimento de “quintos” incorporados em determinado regime jurídico quando da migração para regime jurídico diverso e de outro ente federativo. 2. A formação de um regime híbrido, só com as vantagens legais dos cargos públicos ocupados, não encontra amparo constitucional, além de prejudicar a transparência no serviço público.3. Em respeito ao princípio da boa-fé, devem ser preservados os valores já recebidos pela ora agravante (AI 410.946-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 660033 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2015 - grifo nosso)  



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dispositivos da legislação do Estado do Piauí que asseguram a grupo determinado de integrantes das carreiras da Procuradoria do Estado, da Defensoria Pública e dos Delegados de Polícia estadual o direito à opção entre o regime remuneratório próprio da carreira ou à manutenção de equiparação remuneratória obtida em decisão judicial transitada em julgado. Inconstitucionalidade da equiparação remuneratória entre servidores públicos (CF, art. 37, XIII). Adoção do subsídio como fórmula da composição remuneratória das carreiras jurídicas da Advocacia e da Defensoria pública (CF, art. 135) e dos Delegados de Polícia (CF, 144, § 9º). Exaurimento dos efeitos das decisões judiciais concessivas do benefício da equiparação remuneratória em decorrência da absorção das vantagens pessoais por força da reestruturação das carreiras. Regime de subsídio instituído com efeitos prospectivos e resguardo à garantia da irredutibilidade dos vencimentos (CF, art. 37, XV) e à garantia do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Precedentes. 1. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional. Precedentes. 2. A Constituição Federal estabelece que os membros das carreiras jurídicas da Advocacia e da Defensoria Pública (CF, art. 135) e os integrantes dos órgãos de segurança pública, como os Delegados de Polícia (CF, art. 144, § 9º) serão remunerados na forma de subsídios (CF, art. 39, § 1º), revelando-se incompatível com o sistema remuneratório disciplinado pelo texto constitucional a adoção, pelos Estados-membros, de regime híbrido e facultativo, no qual os servidores optam pelos subsídios da carreira ou pela preservação do modelo remuneratório anterior. 3. Acha-se consolidado na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a eficácia das sentenças de trato sucessivo preservam sua força dispositiva apenas enquanto mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos subjacentes ao ato decisório. A equiparação remuneratória obtida pela via judicial, mesmo quando sujeita aos efeitos da coisa julgada, não subsiste à reestruturação das carreiras dos servidores beneficiados, pois a absorção das vantagens pessoais pelo novo sistema remuneratório exaure os efeitos executivos do julgado, independentemente de ajuizamento de ação rescisória ou de demanda revisional (ressalvadas as exceções legais). Precedentes. 4. No caso, a absorção das vantagens pessoais pelo novo regime de subsídios observou a garantia da irredutibilidade dos vencimentos funcionais (CF, art. 37, XV), considerada a existência na legislação estadual de normas assecuratórias do direito dos servidores a não sofrerem redução no valor de seus vencimentos anteriores, por meio do pagamento de eventuais diferenças a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (Lei nº 5.493/05, art. 6º; Lei nº 5.505/2005, art. 6º; LC nº 55/05, art. 4º; LC nº 56/2005, art. 78; LC nº 59/2005, art. 104). 5. Os integrantes das carreiras jurídicas do Estado do Piauí de Procurador do Estado, de Defensor Público e os Delegados de Polícia devem se sujeitar ao regime de subsídio próprio de suas respectivas carreiras, vedada a equiparação remuneratória com qualquer categoria funcional diversa, garantindo-se, no entanto, em relação aos servidores públicos estaduais beneficiados com decisões transitadas em julgado, o direito a não sofrerem redução de seus vencimentos, o que será assegurado por meio da percepção de eventuais diferenças a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, nos termos da legislação estadual vigente (Lei nº 5.493/05, art. 6º; Lei nº 5.505/2005, art. 6º; LC nº 55/05, art. 4º; LC nº 56/2005, art. 78; LC nº 59/2005, art. 104). 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 5.493/05, do art. 7º da Lei nº 5.505/2005, do art. 5º da LC nº 55/05, do art. 79 da LC nº 56/2005 e do art. 105 da LC nº 59/2005, todas do Estado do Piauí” (ADI 4304, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2021 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e, consequentemente, restituir os efeitos da sentença (eDOC 8 - ID: 2f392269), de maneira a julgar improcedentes os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente